Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-51.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Conselheira tutelar – Pretensão de recolhimento de contribuição previdenciária – Admissibilidade – Os conselheiros tutelares são contribuintes obrigatórios do INSS, por expressa previsão do Regulamento da Previdência Social – Sentença de parcial procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271210
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003180-51.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAIAÇU, é apelada MARIA ANTONIA DOMINGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003180-51.2016.8.26.0291 -Voto no 29.676-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003180-51.2016.8.26.0291.
Comarca de JABOTICABAL 4a Vara Juíza Carmen Silva Alves.
Apelante:
MUNICÍPIO DE TAIAÇU.
Apelada:
MARIA ANTÔNIA DOMINGOS.
VOTO No 29.676.1
AÇÃO DE COBRANÇA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER Con-
selheira tutelar Pretensão de recolhimento de contribuição pre-
videnciária – Admissibilidade Os conselheiros tutelares são con-
tribuintes obrigatórios do INSS, por expressa previsão do Regula-
mento da Previdência Social Sentença de parcial procedência
confirmada Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer ajuizada por conse-
lheira tutelar contra o Município de Taiaçu, objetivando o recebimento dos déci-
mos-terceiros salários, férias e terço constitucional de férias do período de
25/07/2012 a 09/01/2016, sua inscrição como contribuinte individual e recolhi-
mento da contribuição previdenciária no período 20/07/2009 a 09/01/2016.
A sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte o pedido,
condenou o Município no recolhimento das contribuições previdenciárias da au-
tora como contribuinte individual no período de 20/07/2009 a 09/01/2016. 1
Recorre o Município de Taiaçu, pela total improcedência da a-
ção; recurso processado, sem resposta. 2
Fundamentação
Sustenta o Município de Taiaçu que a autora não tem direito a-
os recolhimentos previdenciários porque no período que exerceu o mandato de
1 Sentença, fls. 88/92.
2 Recurso de apelação, fls. 95/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003180-51.2016.8.26.0291 -Voto no 29.676-JV
3
conselheira tutelar não havia lei municipal prevendo os direitos previstos no art.
134 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A sentença condenou o Município a efetuar o recolhimento das
contribuições previdenciárias porque os conselheiros tutelares são segurados o-
brigatórios do INSS.
De fato, o Decreto no 4.032/01 acrescentou o inc. VI no § 15 do
art. 9o do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), incluindo os
conselheiros tutelares como segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdên-
cia Social, na categoria de contribuinte individual:
“Art. 9o - São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
(...) V como contribuinte individual;
(...) j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego;
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana,
com fins lucrativos ou não;
(...) §15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas “j” e “l” do inciso V do ca-
put, entre outros:
(...) XV o membro do conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990, quando remunerado.”
Portanto, não há falar em inexistência de lei municipal, os con-
selheiros tutelares são segurados obrigatórios do INSS, não com fundamento no
art. 134 do ECA, com a redação da Lei 12.696/12, mas porque esse direito está
previsto no Regulamento da Previdência Social.
Não se ignora que o § 27 do artigo 216 do Regulamento da
Previdência Social estabelece que o contribuinte individual, cuja remuneração seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003180-51.2016.8.26.0291 -Voto no 29.676-JV
4
inferir ao limite mínimo do salário-de-contribuição, deverá complementar sua
contribuição mensal:
“Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas ge-
rais:
(...) § 27. O contribuinte individual contratado por pessoa jurídica obrigada a proceder à
arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida, cuja remuneração recebi-
da ou creditada no mês, por serviços prestados a ela, for inferior ao limite mínimo do
salário-de-contribuição, é obrigado a complementar sua contribuição mensal, direta-
mente, mediante a aplicação da alíquota estabelecida no art. 199 sobre o valor resultante
da subtração do valor das remunerações recebidas das pessoas jurídicas do valor mínimo
do salário-de-contribuição mensal.”
No caso dos autos, no entanto, os demonstrativos de paga-
mento anexados à inicial demonstram que a remuneração da autora superava o
limite mínimo do salário-de-contribuição; 3 não há impugnação do Município, que
deve mesmo efetuar os recolhimentos previdenciários da autora.
Ante o exposto, confirmo r. a sentença por seus e pelos funda-
mentos aqui aduzidos; respondem as partes pelos ônus sucumbenciais, conforme
estabelecido pela sentença, elevada a verba honorária devida pelo Município de
Taiaçu para 15% (quinze p/cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
3 Fls. 16/18.